Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-92.2020.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800335-92.2020.8.14.0042

APELANTE: ROSENITA DE CASTRO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Os autos versam sobre pleito de pagamento de FGTS ante a nulidade da contratação de servidor temporário pelo Município de Ponta de Pedras.

2 –

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, tema 608, o estabeleceu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal.

3 –

Considerando que contratação não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a sua nulidade,
de modo que deve ser retificada a sentença recorrida.

4 -
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Rosenita de Castro Ferreira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face do Município de Ponta de Pedras.

Os autos narram que a parte autora celebrou contrato temporário com o Município de Ponta de Pedras, para o cargo de professora, tendo permanecido na função no ano de 1994 e de 2012 a 2018. Afirmou que fazia jus ao percebimento de FGTS por todo o período trabalhado, além de férias proporcionais e 13º salário.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o feito.

Irresignada, a ora autora interpôs o presente recurso, salientando a nulidade da contratação, ao passo que requer a reforma integral da sentença para que lhe seja assegurado o recebimento de FGTS, observada a prescrição quinquenal, bem como juros e correção monetária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

O STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. In verbis:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. ”

No mais,
em sede de repercussão geral, tema 608, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo prescricional, para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal
, razão pelo qual, a sentença prolatada laborou em conformidade com os supracitados ditames legais.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX
autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado
, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior. ”

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade, contrariando o limite disposto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº07/1991. Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551/ STF. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3.
FALTA DE AMPARO LEGAL PARA OS PEDIDOS DE HORAS-EXTRAS, SALÁRIO FAMÍLIA E ADICIONAL NOTURNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
É devido aos ex-servidores públicos contratados em regime temporário os valores referentes ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, quando reconhecida a nulidade da relação contratual;

III-

In casu
, só há direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3, tendo em vista a inexistência de pleito quanto aos valores do FGTS;

IV-
Denegado o direito ao salário família, horas-extras e adicional noturno, tendo em vista a falta de amparo legal;

V-
Como ambas as partes foram em parte vencida e vencedora está configurada a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC;

VI-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando os termos da sentença
a quo
, de modo a denegar ao apelado os valores referentes a salário família, horas-extras, e adicional noturno. Mantido o direito de o apelado perceber os valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Condenação sucumbencial em 10%, a ambas as partes tendo em vista a sucumbência recíproca.

(TJPA – Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº 0007291-31.1998.814.0301, data de julgamento: 08/03/2022)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a nulidade da contratação,
de modo que deve ser ratificada a sentença recorrida.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023